Tribunal: TJSP
Processo: 1118204-16.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização. Insurgência das partes. Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que identificou irregularidades no medidor de consumo de energia da consumidora. Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese em que houve produção de prova pericial, a

Ementa:
APELAÇÃO. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenização. Insurgência das partes. Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que identificou irregularidades no medidor de consumo de energia da consumidora. Inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese em que houve produção de prova pericial, a qual não constatou responsabilidade do autor. Demais documentos produzidos unilateralmente pela ré que são insuficientes para a demonstração das irregularidades apontadas. A despeito da possibilidade da recuperação de receitas, o corte do fornecimento não pode ser utilizado como medida coercitiva de pagamento de débitos pretéritos, sendo possível apenas quando se tratar de inadimplemento de conta regular, referente ao mês de consumo, o que não se verifica no caso. Danos morais configurados em virtude do corte indevido do fornecimento de energia elétrica. Sentença alterada quanto a este ponto. Parcial provimento ao recurso da parte autora. Negado provimento ao recurso da requerida.